Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.
2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa no primeiro Acórdão mostrou-se adequado e proporcional à complexidade da demanda. 2.1. Acolher o pedido de fixação em 5% (percentual constante na sentença) ou eventual percentual maior (pedido subsidiário no recurso especial) sobre o valor da causa, resultaria em honorários mínimos no valor de R$121.546,00 (cento e vinte um mil e quinhentos e quarenta e seis reais) sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária.
3. No contexto dos autos, tem-se que a fixação dos honorários realizada no Acórdão no 1074471 mostra-se adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.